Tribunal: TJSP
Processo: 2060399-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida nulidade da decisão, com a expedição de alvará de soltura ou a concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMILICILIAR. Prejudicado o pleito. Concedida liberdade provisória ao paciente pelo Juiz de origem, resta prejudicada a ordem em sua totalidade.

Ordem prejudicada.